Tribunal: TJDFT
Processo: 0746282-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746282-88.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JESSICA ALINE DE JESUS ALMEIDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JESSICA ALINE DE JESUS ALMEIDA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Riacho Fundo - DF, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10826/03, art. 329, “caput” e art. 331, “caput”, ambos do Código Penal (processo n. 2020.13.1.001341-4 (CNJ): 0001313-75.2020.8.07.0017, PJE 0001313-75.2020.8.07.0017). O impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) informou que a paciente foi presa em flagrante no dia 18-outubro-2020, e, em audiência de custódia, a liberdade provisória foi denegada, com fundamento na garantia da ordem pública. Aduziu que a prisão preventiva foi decretada de ofício, padecendo de grave ilegalidade, pois o Ministério Público manifestou-se pela concessão da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares. Alegou que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do art. 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo Juiz, de ofício, pois passou a prever que deve ser decretada “a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”, de acordo com este entendimento, citou precedentes do STF e do STJ. Acrescentou que não faz sentido exigir que a Defesa e o Ministério Público participem da audiência de custódia, mas permitir que o Juiz decrete a segregação cautelar sem provocação. Subsidiariamente, requereu, de forma incidental, a declaração da inconstitucionalidade do § 2o do artigo 310 do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência consolidada do excelso STF. Ainda, caso não acolhidas as teses, requereu a liberdade provisória com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, embora a paciente seja reincidente, as condenações são antigas, além de o delito não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 19-outubro-2020, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente JESSICA, em preventiva, de ofício, a despeito da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, tecendo, inclusive, vasta fundamentação acerca de seu entendimento quanto à viabilidade de tal conversão sem prévio requerimento. Confiram-se (ID 20708096): Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JARDSON ARAUJO CARNEIRO, filho de Raimundo da Silva Carneiro e Rosangela Souza Araújo, nascido em 27/11/2001, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 12, caput e art. 14, caput da Lei 10826/03,e de JÉSSICA ALINE DE JESUS ALMEIDA, filha de Francisco Ribeiro de Almeida e Juvenia de Jesus de Almeida, nascida em 19/03/1991, presa pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 14, da Lei 10826/03 e art. 329, caput e art. 331, caput do CPB, referente ao inquérito policial no 969/2020 – 29a DP, ocorrência policial no 8340/2020 – 27a DP, processo no 0001313-75.2020.8.07.0017, da VARA CRIMINAL E TRIB DO JURI DO RIACHO FUNDO. (...) O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória aos autuados, conforme manifestação de ID. 74939712. A Defensoria Pública, por sua vez, patrocinando os interesses dos autuados, se manifestou pela concessão de liberdade provisória a ambos, conforme manifestações de ID’s. 74933053 e 74933054. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da possibilidade de conversão do flagrante em preventiva sem prévio requerimento. No caso em análise, após analisar os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Contudo, antes de expor as razões que me fazem concluir nesse sentido, é importante fazer um destaque quanto à possibilidade de o magistrado converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva independentemente de prévio requerimento. Isso porque, com a reforma promovida no Código de Processo Penal - CPP pela Lei no 13.964/19, alguns dispositivos do Código foram reformados para retirar do juiz a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito ou na fase judicial. Com essas mudanças, intensificou-se na doutrina e também na jurisprudência o debate sobre a possibilidade de o juiz, mesmo sem provocação prévia, converter o flagrante em preventiva de ofício. Na ótica deste magistrado, a conversão do flagrante em preventiva é ato judicial perfeitamente legal e constitucional, e isso por várias razões, mas as principais são: (1) a reforma não trouxe nenhuma novidade a respeito do tema e a jurisprudência anterior já se posicionava majoritariamente pela possibilidade da conversão de ofício; (2) a conversão de ofício foi uma escolha do Poder Legislativo e não ofende o Sistema Acusatório (ou ao menos não ofende o seu núcleo essencial). É o que passo a demonstrar: Apesar de todas as reformas feitas pelo Legislador com a Lei 13.964/19, ele não alterou a redação do art. 310 do CPP. Em verdade, houve, sim, alteração, mas em momento algum a lei passou a exigir provocação para a conversão do flagrante em preventiva. É ver a redação do artigo: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...) Nota-se que, numa interpretação literal do artigo, a mensagem da lei é clara: o juiz “deverá” converter a prisão em flagrante em preventiva caso os requisitos estejam presentes. E, neste caso, a lei não traz nenhuma condicionante além da presença dos requisitos do art. 312 e do art. 282, § 6o, ambos do CPP. Ou seja, segundo a interpretação literal do art. 310, se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes, a conversão deve ser feita, independentemente de prévio requerimento. Dessa forma, no que se refere à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Código de Processo Penal, mesmo com a reforma trazida pela Lei no 13.964/19, continua com a mesma normatividade de antes. E, interpretando essa redação, o Poder Judiciário já havia firmado jurisprudência amplamente majoritária pela possibilidade de conversão do flagrante em preventiva mesmo sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Nesse sentido, antes da Lei 13.964/19, havia inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão 1205936, 07197951820198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1127118, 07167357120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no PJe: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 795297, 20140020097218HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Relator Designado:SANDRA DE SANTIS 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/5/2014, publicado no DJE: 12/6/2014. Pág.: 194). E este entendimento é reforçado pelo fato de que, antes da reforma, o juiz também não podia decretar prisões de ofício na fase investigativa. Ou seja, quanto ao momento pré-processual, o legislador não trouxe qualquer novidade com a publicação da Lei no 13.964/19. Logo, como não houve alteração relevante da redação dos incisos do art. 310 do Código de Processo Penal, o entendimento deste magistrado é de que, diante do silêncio do Legislador quando claramente estava alterando os dispositivos que entendia deviam ser alterados, os precedentes acima continuam válidos para o atual cenário legislativo. Inclusive, mesmo quanto às prisões preventivas decretadas depois da vigência da Lei no 13.964/19, desembargadores deste Egrégio Tribunal continuam adotando esse entendimento, como, por exemplo, é o caso da eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, que, em recentíssima decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, assim se manifestou: “Inicialmente, é de se registrar que o artigo 310 do Código de Processo Penal determina que após receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá: “I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”. Logo, é certo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de representação do Delegado de Polícia ou de requerimento do Ministério Público, não confira constrangimento ilegal, haja vista encontrar respaldo legal no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. A propósito, neste sentido se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça após o advento da Lei no 13.964/2019: III - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. IV - A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça tem referendado que: "Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto" (HC n. 581.811/MG, Quinta turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2020, grifei). (AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020); O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).” Com razão a eminente desembargadora. Ora, como a Lei no 13.964/19 não fez nenhuma alteração nesses incisos (mesmo alterando vários outros), a interpretação a ser dada ao caso é a mesma que se adotava antigamente: o juiz não pode decretar prisões de ofício (antes da Lei 13.964/19 apenas não podia na fase de inquérito; agora, não pode em qualquer fase), salvo quando se tratar de análise do auto de prisão em flagrante, cujo procedimento tem regramento próprio e permite ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva. E nem se alegue que a previsão expressa contida no art. 3o-A do CPP, trazida pela Lei no 13.964/19, segundo a qual “o processo penal terá estrutura acusatória”, proibiria a conversão de ofício, pois, como se verá nos itens a seguir, esse dispositivo não trouxe qualquer inovação em nosso ordenamento normativo e, portanto, não altera a substância dos valores que fundamentavam os posicionamentos jurisprudenciais antes da reforma. A reforma apenas positivou algo que já existia antes no âmbito doutrinário e jurisprudencial. Em suma: a vigência da Lei no 13.964/19 não é um argumento válido para justificar a virada jurisprudencial que se pretende. Afinal, ela não trouxe novidade alguma. O que se pode argumentar é que, independentemente da Lei no 13.964/19, a conversão de ofício sempre foi um equívoco, pois esse ato sempre violou o Sistema Acusatório. Tanto é que, em corrente jurisprudencial minoritária, havia magistrados que assim interpretava a lei. Ok. Neste caso, o que se estará sustentando é uma necessidade de uma superação dos precedentes anteriores (overruling) em decorrência de uma “mutação legislativa”, ou seja, de uma mudança da norma sem alteração de seu texto (mudança meramente semântica e não sintática), pois, como visto acima, não houve uma alteração legislativa relevante que justifique essa virada. Ocorre que o Sistema Acusatório, como norma-princípio que é, não possui um conteúdo normativo rígido e pré-estabelecido, como as regras possuem. É um valor que deve ser alcançado na maior medida do possível e que comporta regulamentação infraconstitucional. E, nessa regulamentação infraconstitucional, o Poder Legislativo brasileiro optou deliberadamente (na ótica deste magistrado, ante a redação expressa do art. 310 do CPP) por manter a possibilidade de conversão de ofício do flagrante, opção essa que somente deveria ser desprezada pelo Poder Judiciário caso violasse o Sistema Acusatório. Nessa regulamentação infraconstitucional, o que o legislador não poderia fazer é violar disposição expressa da Constituição ou atingir o núcleo essencial desse Princípio (assim como ocorre com todo e qualquer direito fundamental). Quanto às disposições expressas da Constituição, como já dito acima, nenhuma delas proíbe a conversão do flagrante de ofício. Logo, nesse ponto não houve qualquer equívoco do Poder Legislativo. Quanto à normatividade fluida do Sistema Acusatório, a conversão de ofício não a viola. Isso porque o que o Sistema Acusatório exige essencialmente é a distribuição das funções de investigar, acusar, defender e julgar entre atores processuais diversos. Tanto é assim que, como visto acima, nosso sistema sempre foi acusatório e sempre se admitiu esta conversão. Admitia-se, inclusive, a prisão de ofício durante o processo. Assim, não há que se falar em violação do sistema acusatório quando a lei, excepcionalmente, permite ao juiz converter o flagrante em preventiva mesmo diante da ausência de prévio requerimento. Todavia, ainda que se entenda que ela viole de certo ponto o Sistema Acusatório (o que se admite aqui exclusivamente para fins de debate), essa violação não atinge o núcleo essencial desse sistema a ponto de se sustentar sua inconstitucionalidade. Isso porque a normatividade do Sistema Acusatório é fluida e conformada por dispositivos esparsos da Constituição, sendo que nenhum deles é expresso no sentido de proibir a conversão de ofício. Por exemplo, se o legislador positivasse normas infraconstitucionais que (1) atribuísse ao juiz a competência para iniciar, de ofício, a ação penal; (2) extinguisse os direitos à ampla defesa e ao contraditório; (3) colocasse, como regra, as ações penais sob sigilo; (4) permitisse à vítima que escolhesse o juiz para julgar o caso; aí, sim, nesses exemplos, tratar-se-iam de normas evidentemente inconstitucionais por violarem o núcleo essencial do Princípio Acusatório. Agora, com a devida vênia, o legislador atribuir a um juiz do estado, desinteressado na causa, a competência para, excepcionalmente e exclusivamente nos casos de prisão em flagrante, decidir, independentemente de prévio requerimento, se os flagranteados responderão ao processo solto ou preso definitivamente não é uma disposição legal que ofende o núcleo essencial do Sistema Acusatório, principalmente considerando que, com o juiz de garantias, o magistrado que analisar a prisão em flagrante não será mais o mesmo que julgará a causa. Dessa forma, não é possível sustentar inconstitucionalidade na conversão do flagrante em preventiva de ofício. Primeiro, porque essa foi uma opção da redação da lei, que somente deve ser desconsiderada quando for inconstitucional ou inconciliável com outros dispositivos legais (o que não é o caso); segundo, porque essa conversão, como visto acima, não ofende o Sistema Acusatório e, mesmo que ofendesse, não seria a ponto de atingir o seu núcleo essencial do Princípio Acusatório. Ora, assim como qualquer direito fundamental, o Sistema Acusatório também admite restrições, e foi exatamente isso que a lei, dentro de sua liberdade de conformação infraconstitucional, fez. Por fim, destaco que não desconheço o precedente recente do Supremo Tribunal Federal, capitaneado por substancioso voto do eminente Min. Celso de Mello (HC no 188.888), no sentido de que a conversão ora realizada seria inconstitucional. Trata-se de voto bem fundamentado, como de costume do eminente Ministro. Entretanto, com todas as vênias possíveis, trata-se de precedente ainda não vinculante, que não pode tolher o livre convencimento motivado dos demais magistrados do país, até mesmo porque, antes da fixação de um precedente vinculante, é mesmo sadio que o tema seja exaustivamente debatido na jurisprudência, a fim de amadurecer e dar subsídios para que o tema, quando for decidido por um precedente vinculante, o seja da forma mais amadurecida possível, seja para qual lado for. Neste ponto, vale destacar que, ao lado do substancioso voto do Ministro Celso de Mello, há ainda outros inúmeros precedentes de vários tribunais e magistrados do país adotando a tese que adoto. No próprio Supremo Tribunal Federal há vozes nesse sentido, como, por exemplo, voto recente proferido pela Ministra Carmén Lúcia nos autos do HC no 189.507, no qual ela consigna posicionamento idêntico ao que ora adoto, nos seguintes termos: “(...)apesar das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, foi mantida inalterada a previsão do inciso II do art. 310 do citado diploma. (...) 12. Inalterada pela Lei n. 13.964/2019 a norma do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal, mantenho a posição externada no Habeas Corpus n. 176.221, Sessão Virtual de 22.11.2019 a 28.11.2019, de que “a conversão da prisão em flagrante em preventiva independe de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial. Configura imposição da lei ao magistrado, que, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos para a custódia cautelar e caso se mostrem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão”. O sistema penal acusatório não foi inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, mas consagrado pela Constituição da República de 1988, e os precedentes deste Supremo Tribunal Federal consideram a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva compatível com o texto constitucional. Nessa linha, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que, “ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve, de forma fundamentada, afastá-la ou convertê-la em prisão preventiva, implementando, na primeira opção, a liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se de determinação legal cuja observância independe de requerimento do Estado-acusador” (HC n. 119.070, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2014).”. No Superior Tribunal de Justiça também há precedentes nesse sentido: (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes. 4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP. Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária (Sessão de 15/09/2020. Relator para o acórdão: Min. Rogério Schietti Cruz). Doutrina do Prof. Guilherme de Souza Nucci -i https://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagrante-empreventiva-e-decretacao-de-prisao-cautelar-de-oficio. 5. Agravo regimental improvido. Ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF. (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) Assim, pelos precedentes acima, de forma excepcional e exclusivamente durante as audiências de custódia, o juiz continua podendo decretar prisões preventivas mesmo sem provocação. Feita esta consideração inicial, entendo que o caso dos autos exige, sim, a segregação cautelar do autuado. (grifos nossos) Em seguida, a eminente autoridade judiciária passou ao exame dos requisitos da prisão preventiva dos então flagranteados JARDSON (concedendo-lhe a liberdade provisória) e da paciente JÉSSICA (convertida a prisão em flagrante em preventiva). Fundamentou a prisão preventiva da paciente em sua periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, pois ostenta condenações definitivas por crimes de roubo (uma vez) e tráfico de drogas (duas vezes), e teria sido colocada em prisão domiciliar, há cerca de 6 meses, quando incorreu em nova prática delitiva (ID 20708096): 2.3. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto ao autuado JARDSON ARAUJO CARNEIRO, razão assiste ao Ministério Público. Entendo que a sua conduta não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do autuado a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Importante destacar que Jardson não possui condenações passadas, de modo que não se pode afirmar que sua liberdade representa qualquer risco à ordem pública. Assim, não há indicativos concretos de que a liberdade do autuado representa qualquer risco aos bens jurídicos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação de Jardson, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de assegurar também a autoridade da instituição judiciária, além de mantê-lo vinculados ao processo. Por estas razões, concederei ao autuado liberdade provisória com fixação de cautelares diversas da prisão. Já quanto à autuada JÉSSICA ALINE DE JESUS ALMEIDA, sua situação é diferente. Isso porque ela já foi condenada definitivamente por roubo (2009.01.1.080585-8) e por tráfico (2010.01.1.035949-7, 2012.01.1.007767-7), tendo sido colocada para cumprir essas penas em regime domiciliar no dia 03/04/2020, ou seja, há apenas 06 (seis) meses. Dessa forma, quando foi flagrada nestes autos estava em cumprimento de pena pela prática de crimes graves. Todo esse contexto mostra que a autuada não está disposta a cumprir os deveres sociais impostos a todos os cidadãos. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam a autuado de voltar a se envolver com a justiça criminal e, portanto, na seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva da autuada Jéssica, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JARDSON ARAUJO CARNEIRO, filho de Raimundo da Silva Carneiro e Rosangela Souza Araújo, nascido em 27/11/2001, impondo-lhe as seguintes medidas: I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (VARA CRIMINAL E TRIB DO JURI DO RIACHO FUNDO); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (VARA CRIMINAL E TRIB DO JURI DO RIACHO FUNDO). (grifos nossos) Pois bem. Em relação à conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, em que pesem os judiciosos fundamentos da eminente autoridade judiciária, tem-se que cumpre prestigiar a recente decisão da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, em que se reconheceu a impossibilidade de conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG): IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos) Ademais, a paciente possui condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas praticados em 19-janeiro-2012 (ID 20712167) e em 17-março-2010 (ID 20712169), e por crime de roubo praticado em 7-junho-2009 (ID 20712171). Logo, as condenações penais pretéritas não são aptas a fundamentar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pois não atendem ao requisito da contemporaneidade, tendo em vista referirem-se a delitos praticados há 8, 10 e 11 anos, respectivamente. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, deve ser concedida a prisão preventiva à paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0001313-75.2020.8.07.0017), se por outro motivo não estiver presa. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator